Tribunal: TJDFT
Processo: 0724381-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE CÁPSULAS DEFLAGRADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por acusado contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 15 (disparo de arma de fogo) e 16, § 1o, inciso IV (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), ambos da Lei no 10.826/2003, com insurgência quanto ao delito de disparo.
2. Pedido de absolvição por insuficiência de provas em relação ao disparo de arma de fogo e, subsidiariamente, de aplicação do princípio da consunção entre o porte e o disparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo, apesar da ausência de recolhimento de cápsulas deflagradas; e (ii) definir se incide o princípio da consunção para absorção do porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida pelo disparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do disparo se evidenciam por documentação do flagrante, auto de apreensão, relatório policial, laudo pericial da arma e prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório, em conjunto com a confissão apresentada na fase inquisitorial.
5. Os relatos dos policiais que atuaram na ocorrência descrevem a percepção imediata de disparos em via pública, seguida de deslocamento ao local, visualização do acusado em fuga e abordagem poucos minutos depois, com localização de pistola municiada na cintura, além de referência a declaração do próprio acusado de que teria efetuado disparos para testar a arma.
6. A inexistência de recolhimento de cápsulas deflagradas não impede a manutenção do édito condenatório quando há outros elementos idôneos de prova, especialmente em se tratando de delito classificado como de mera conduta e perigo abstrato, consumado com o simples disparo em via pública, sem exigência de resultado naturalístico.
7. O princípio da consunção não se aplica quando o porte ilegal com numeração suprimida apresenta autonomia em relação ao disparo, com conduta anterior e independente, não caracterizada como etapa necessária ou normal de execução do crime de disparo, evidenciando desígnios autônomos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A condenação por disparo de arma de fogo pode ser mantida com base em prova oral coerente, confissão extrajudicial e laudo de eficiência da arma, ainda que não tenham sido recolhidas cápsulas deflagradas. 2. O princípio da consunção exige nexo de dependência e unidade de contexto fático entre porte e disparo; configurada autonomia das condutas e desígnios distintos, preserva-se a condenação por ambos os crimes.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, arts. 15 e 16, § 1o, IV; CPP, art. 386, VII; Resolução Conjunta CNJ/TSE no 6/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1677008, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 16/03/2023; TJDFT, Acórdão 1849684, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 1663707, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 16/02/2023; TJDFT, Acórdão 1688859, Rel. Sandoval Oliveira, j. 13/04/2023; TJDFT, Acórdão 2051247, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 17/09/2025.